Tribunal: STF
Processo: RE 1544402
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE CARGOS. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE ENFERMAGEM. EXIGÊNCIA DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA OU EXONERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO OCUPADO PARA FINS DE POSSE EM CARGO DE TECNOLOGISTA PLENO DO INCA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A acumulação de cargos públicos, em regra, é proibida pela Constituição da República Federativa do Brasil, que permite como exceção a possibilidade de acumular, desde que haja compatibilidade de horários: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas (Artigo 37, XVI). 



    2. Para haver a acumulação permitida se faz necessária a comprovação da compatibilidade de horários entre o cargo em exercício e o cargo a exercer, requisito indispensável e fundamental estabelecido por nossa Lei Maior e na legislação infraconstitucional. 



    3. Considerando a carga horária contratual, correspondente a 30 horas semanais no cargo que já ocupa e de 40 horas no que pretende tomar posse, para efeito de apreciação da acumulação pretendida, resta evidenciado que a carga horária total nos dois cargos importa em 70 horas semanais, carga horária elevada, que denota impossibilidade de cumprir todas essas horas com presteza. Embora a parte interessada alegue ser possível o exercício das atividades em horários que não se sobrepõem, é certo que restaria comprometida a qualidade do trabalho realizado, mormente se considerarmos os limites da condição humana que necessita de tempo para descanso, boa alimentação, além de fatores como tempo necessário ao deslocamento. 



    4. Apelo desprovido”. (eDOC 126 – ID: 765ac582, p. 10)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XVI, “c”, do texto constitucional. (eDOC 151 – ID: 9b1df39f)



    Nas razões recursais, sustenta-se, em breve síntese, que a Constituição Federal permite a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde sem a limitação de carga horária semanal, desde que haja compatibilidade de horários.  



    Determinado o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 1.081 (eDOC 245 – ID: 8048795f), o acórdão foi mantido em decisão assim ementada:  



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMULAÇÃO DE CARGOS DE SAÚDE. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.030, II, DO CPC/2015. PRECEDENTE DO STF (REPERCUSSÃO GERAL, TEMA Nº 1.081) INVOCADO INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS APENAS FORMAL E NÃO EFETIVAMENTE CARACTERIZADA IN CASU. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Autos enviados para juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Col. Tribunal Regional Federal, na forma do Artigo 1.030, II, CPC/2015, por força de recursos extraordinário e especial interpostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento à remessa necessária e ao apelo da UNIRIO, denegando a segurança pleiteada – qual seja, para reconhecer a legalidade da cumulação de cargos da ora Recorrente, para “determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de exigir da Impetrante, como condição de sua posse no cargo de técnico em enfermagem para o qual foi nomeada em 08/09/2017, a exoneração do cargo público na área de saúde que atualmente ocupa no município de Duque de Caxias.” 



    2. O acórdão proferido por esta 8ª Turma Especializada, na sessão de julgamentos de 18.08.2020, considerou que a Impetrante exerce o cargo de Enfermeira junto à Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu (Unidade Básica de Saúde Jardim Santa Eugênia) e o cargo de Tecnologista Pleno exercido junto ao Instituto Nacional do Câncer - INCA (Serviço de Enfermagem do Centro de Transplante de Medula Óssea), perfazendo o quantum de 70 horas semanais, impondo-se ressaltar que o fato de a Administração permitir, excepcionalmente, a redução na carga horária, configura mera liberalidade que não pode dar respaldo à imutabilidade da situação atual, e constatando-se, in casu, que a Impetrante/Recorrente trabalharia, no mínimo, 70 (setenta) horas semanais, carga horária elevada, que denota impossibilidade de cumprir todas essas horas com presteza. E, embora a Impetrante alegue ser possível o exercício das atividades em horários que não se sobrepõem, é certo que restaria comprometida a qualidade do trabalho realizado, mormente se considerarmos os limites da condição humana, que necessita de tempo para descanso, para alimentação, além de fatores como tempo necessário ao deslocamento. 



    3. Situação concreta que não se enquadra, a toda evidência, no Tema nº 1.081 da Repercussão Geral do STF (“ As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal”), razão pela qual deve ser mantido o acórdão desta 8ª Turma Especializada. 



    4. Juízo de retratação não exercido. Mantido o acórdão recorrido”. (eDOC 206 – ID: 91194f21)  



    É o relatório. 



    Decido. 



    Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.246.685, tema 1.081 da sistemática da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que “as hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal”.



    Transcrevo a ementa desse paradigma de repercussão geral:



    “Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema”



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, sem verificar a ocorrência efetiva de sobreposição de horários, assentou que a carga horária de 70 horas semanais a ser cumprida pela servidora recorrente comprometeria o princípio administrativo da eficiência, concluindo, portanto, pela impossibilidade de acumulação dos cargos dois cargos de enfermeira, pois a cumulação estaria limitada aos casos de carga horaria máxima de 60 horas semanais. É o que se colhe do seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “Constata-se, porém, que a Apelante trabalharia cerca de 70 horas semanais, carga horária elevadíssima que denota impossibilidade de cumprir todas essas horas com presteza. Embora a mesma alegue ser possível o exercício das atividades em horários que não se sobrepõem, é certo que restaria comprometida a qualidade do trabalho realizado, mormente se considerarmos os limites da condição humana que necessita de tempo para descanso, boa alimentação, além de fatores como tempo necessário ao deslocamento. 



    De fato, permitir que a Apelante acumulasse tais funções seria ir de encontro ao princípio da eficiência que norteia o serviço público, eis que diante de um horário tão árduo, seria inviável o exercício da tarefa da melhor forma possível. A situação se agrava, ao levar-se em conta que a Apelante atua na área de saúde, lidando com vidas, o que acentua a importância de se estar suficientemente descansada para não cometer erros que podem ser fatais”. (eDOC 126 - ID: 765ac582, p. 9) 



    Verifico, portanto, que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte que se firmou no sentido da constitucionalidade da acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais da área da saúde desde que haja compatibilidade de horários no exercício das funções. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de possibilitar a acumulação dos cargos pela ora recorrente, nos termos do art. 37, inciso XVI, c, da CF/88 (art. 932, V, b , do CPC) e em conformidade com a tese fixada no Tema 1081 da sistemática da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente